Tribunal: TJES
Processo: 0000427-53.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000427-53.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSUE CARLOS DA SILVA

APELADO: DEISE MARCIO MONTEIRO DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INTENTO HOMICIDA. CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. SÚMULA 500 DO STJ. DOSIMETRIA. REVISÃO. INVIABILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA NAS TRÊS FASES. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO EM DESCOMPASSO COM O STJ. REDUÇÃO DA PENA FINAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se pode dizer que a decisão foi contrária à prova dos autos, quando os jurados, de acordo com sua livre convicção, com base nos elementos probatórios, acolheram uma entre as teses apresentadas pelas partes, e optaram pela condenação do réu pelos crimes de homicídios qualificados tentados (duas vezes), e corrupção de menores, eis que reconheceram a existência da materialidade delitiva, demonstrada pelos boletins unificados, boletins de atendimento médico de urgência das vítimas, auto de apreensão e laudo de lesões corporais, assim como a autoria, tendo em vista o interrogatório do acusado, onde confirmou que efetuou os disparos em desfavor das vítimas, no entanto, alegou que agiu em legítima defesa.

2. Não restou caracteriza a injusta agressão, causada pelas vítimas, pelo contrário, extrai-se dos autos que o réu, repentinamente, efetuou disparos de arma de fogo, além de não ter feito uso de meios moderados, para cessar a suposta injusta agressão, o que torna inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa.

3. Inviável a desclassificação para o crime de lesão corporal, pois o réu agiu com “animus necandi’, sendo nítido o seu intento homicida, tanto é que os jurados, ao responderem os quesitos, confirmaram que o acusado, deu início ao crime de homicídio, que não se consumou, por circunstâncias alheias a sua vontade.

4. Restou comprovado o crime de corrupção de menores (art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90), pois a prova contida nos autos, aponta que o adolescente, foi quem entregou a arma de fogo ao réu, para que efetuasse os disparos na direção dos ofendidos, sendo clara a sua participação nos delitos, além de se tratar de delito formal, que independe de prova da efetiva corrupção, nos termos da Súmula 500, do STJ.

5. Correta exasperação da pena-base, na fase do art. 59, do CP para os crimes de homicídios qualificados tentados, pois a vetor “antecedentes” é desfavorável ao réu, em razão da multirreincidência, sendo possível a utilização de uma condenação nesta etapa, e as demais, na fase intermediária.

6. A baliza “personalidade” também merece desvalor, uma vez que o acusado cometeu novo crime, enquanto estava em cumprimento de pena.

7. Correta a negativação da vetorial “consequências”, pois o ofendido permaneceu incapaz para suas atividades, por mais de 30 (trinta) dias, conforme o laudo de lesões corporais.

8. Na segunda fase, deve ser majorada a reprimenda em 1⁄4 (um quarto), uma vez que a confissão é qualificada e o acusado é multirreincidente, sendo inviável a compensação integral.

9. Na última fase, a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), não pode ser fixada no mínimo legal, uma vez que o caminho da prática delitiva foi razoavelmente percorrido.

10. No crime de corrupção de menores, a pena-base foi devidamente exasperada, pois desfavoráveis as vetoriais “antecedentes” e “personalidade”, devendo, ainda, ser mantido o aumento em 1⁄4 (um quarto), na fase intermediária.

11. Na etapa final, está presente a causa de aumento de pena, prevista no § 2º, do art. 244-B, uma vez que o homicídio qualificado tentado, é tipificado como crime hediondo (art. 1º, da Lei nº 8.072/90).

11. Tendo o réu praticado 02 (dois) crimes de homicídio qualificado tentado, e 01 (um) delito de corrução de menores, deve incidir a fração de 1/5 (um quinto) de aumento, no concurso formal (art. 70, do CP), motivo pelo qual, a pena definitiva será reduzida para 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mantido o regime fechado.

12. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000427-53.2023.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSUE CARLOS DA SILVA (AD)

APELADO: DEISE MARCIO MONTEIRO DO NASCIMENTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

JOSUÉ CARLOS DA SILVA
, contra a r. sentença de fls. 307/311, proferida pela MM.ª Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri, da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, condenou-o pela prática dos crimes de
homicídio qualificado tentado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas
(art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 73, do CP),
duas vezes
,
e corrupção de menores
(art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/90) em concurso formal (art. 70, do CP), às penas de 20 (vinte) anos, 09 (nove) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (fls. 7493075), a defesa aduz que a decisão do corpo de jurados, foi manifestamente contrária às provas produzidas, uma vez que o acusado agiu em legítima defesa, bem como, inexiste prova robusta, quanto a participação do menor, nos delitos de homicídios qualificados tentados.

Subsidiariamente, requer a desclassificação dos crimes de homicídios qualificados tentados, para o delito de lesão corporal (art. 129, do CP), pois, no seu entender, não restou caracterizada intenção do acusado, de atentar contra a vida das vítimas.

Por fim, pleiteia a redução das penas definitivas, para o mínimo legal.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 04 de dezembro de 2022, no bairro Bela Vista, em Colatina-ES, após uma briga envolvendo as partes no bar “Skenta”, o ofendido DEISE MARCIO MONTEIRO DO NASCIMENTO visualizou o réu JOSUÉ, e o menor J.D.S.S., e tentou dialogar com eles sobre o ocorrido, todavia, o acusado, após receber a arma de fogo do adolescente, e antes mesmo de qualquer fala da vítima, efetuou disparos em sua direção, dando início ao crime de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias a sua vontade, já que o ofendido, mesmo alvejado, conseguiu entrar no seu carro e buscar socorro.

Relata ainda a denúncia, que a pessoa de nome BEATRIZ PINHEIRO DO NASCIMENTO, irmã do ofendido DEISE MÁRCIO, também foi alvejada com os disparos de arma de fogo, efetuados pelo réu JOSUÉ, que provocaram lesões em suas pernas.

Quanto
a pretensão do
apelante
de
anulação do julgamento,

argumentando que a decisão do Conselho de Sentença, se encontra dissociada do acervo probatório
, tenho que a materialidade do delito, restou demonstrada pelos Boletins Unificados (fls. 07/10 e fls. 61/63), boletins de atendimento médico de urgência das vítimas DEISE MÁRCIO e BEATRIZ (fls. 11 e fls. 20/41), auto de apreensão (fls. 64) e laudo de lesões corporais (fls. 154/155).

A autoria, também restou comprovada, especialmente porque o acusado, em seu interrogatório (mídia de fls. 301), confirmou que efetuou os disparos em desfavor das vítimas, no entanto, alegou que agiu em legítima defesa.

Desta forma, havendo provas a corroborar a versão acatada pelos jurados, deve ser mantida a decisão do Conselho de Sentença, até porque, não está dissociada dos fatos, conforme entendimento do STJ:

“(...) 2.
Nos feitos de competência do Tribunal do Júri, o princípio do duplo grau de jurisdição é limitado pelo princípio da soberania dos veredictos, razão pela qual a anulação do julgamento, quando a decisão dos jurados contrariar a prova dos autos, restringe-se aos casos em que Conselho de Sentença decide absolutamente divorciado dos fatos e provas colhidos nos autos. Não quando dá às provas interpretação divergente, sob pena de violação do princípio da soberania dos veredictos.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no AREsp n. 2.007.569/PA,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região)
, Sexta Turma,
julgado em 28/6/2022
, DJe de 1/7/2022.)

Prosseguindo,

q
uanto
a alegação de que o
réu
agiu em legítima defesa,
verifico que, para o seu reconhecimento, é necessário o preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta; (ii) atual ou iminente; (iii) uso moderado dos meios necessários e (iv) proteção de direito próprio ou de outrem.

No caso, não restou caracteriza a injusta agressão, causada pelas vítimas, pelo contrário, extrai-se dos autos que o réu, repentinamente, efetuou disparos de arma de fogo.

E mais, a defesa também não comprovou, que o acusado teria feito uso de meios moderados, para cessar a suposta injusta agressão, o que torna inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

I
ndo adiante, e
m relação ao pedido defensivo, de desclassificação para o crime de lesão corporal
, verifico que o réu agiu com “animus necandi’, sendo nítido o seu intento de praticar o crime de homicídio.

Isto porque, a vítima DEISE MÁRCIO, em seu depoimento (mídia de fls. 301), confirmou que o acusado efetuou disparos em sua direção, quando já estava indo embora, atingindo suas costas, na proximidade de suas costelas, não tendo qualquer possibilidade de defesa.

A outra vítima BEATRIZ, em plenário (mídia de fls. 301), também afirmou que o réu atirou no ofendido DEISE MÁRCIO, pelas costas, sendo que estava na linha de tiro, motivo pelo qual, também foi atingida pelos disparos.

Decerto que os jurados, ao responderem os quesitos (fls. 302/306), confirmaram que o acusado, deu início ao crime de homicídio, que não se consumou, por circunstâncias alheias a sua vontade.

Desse modo, se os jurados, com base no conjunto probatório, entenderam pela impossibilidade da desclassificação pretendida pela defesa, impossível a anulação do júri, pois a decisão não é contrária à prova dos autos.

Em igual sentido, já decidiu esta Câmara Criminal

“(...) 3.
Pela prova testemunhal e documental acostada no caderno processual, restou devidamente comprovado que o réu tentou ceifar a vida da vítima, haja vista que disparou três vezes em sua direção, além de ter chutado o joelho e o braço da ofendida, a fim de conferir se o homicídio havia se consumado, não havendo que se falar em desclassificação para o crime de lesão corporal
. (...)” (grifo nosso)

(TJES - Apelação nº 0000018-92.2021.8.08.0064,
R
elator:
Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER
, 2ª Câmara Criminal,
julgado em
25/11/2022
)

Em continuidade,
no que se refere a alegação defensiva, de que inexiste prova robusta
, quanto a participação do menor,
nos delitos de homicídios qualificados tentados, verifico que a pretensão não merece prosperar.

A prova contida nos autos, notadamente o depoimento da vítima DEISE MÁRCIO (mídia de fls. 301), aponta que o menor J.D.S.S., foi quem entregou a arma de fogo ao réu, para que efetuasse os disparos na direção dos ofendidos, sendo clara a sua participação nos delitos.

Ademais, o Conselho de Sentença (quesitos de fls. 303), reconheceu a participação do adolescente, tendo confirmado que o acusado corrompeu o menor, praticando com o ele, os crimes de homicídios qualificados tentados.

Registro ainda que, a configuração do crime previsto no art. 244-B, § 2º, da Lei nº 8.069/9, independe de prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, consoante Súmula 500
1
, do STJ.

Pretende também a
defesa,
a revisão da fase dosimétrica,
objetivando a redução das penas impostas.

N
o caso,
em relação ao crime de
homicídio qualificado tentado, tendo como vítima DEISE MÁRCIO
, verifico que a Magistrada exasperou corretamente, na fase do art. 59, do CP, a pena-base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pois o vetor “antecedentes” é desfavorável ao réu, já que multirreincidente (fls. 174/189-verso), sendo possível a utilização de uma condenação nesta etapa, e as demais, na fase intermediária.

A baliza “personalidade” também merece desvalor, uma vez que o acusado cometeu novo crime, enquanto estava em cumprimento de pena.

De igual modo, reputo correta a negativação da vetorial “consequências”, pois o ofendido DEISE MÁRCIO permaneceu incapaz para suas atividades, por mais de 30 (trinta) dias, conforme o laudo de lesões corporais de fls. 154.

Na fase intermediária, entendo que a majoração procedida pela Magistrada, em 1⁄4 (um quarto) está correta, uma vez que a confissão é qualificada e o acusado é multirreincidente, sendo inviável a compensação integral.

Na última fase, presente a causa de diminuição de pena da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), que deve ser aplicada em 1/3 (um terço), uma vez que o caminho da prática delitiva foi razoavelmente percorrido, tendo em vista a gravidade da lesão sofrida pelo ofendido, causada pelo tiro efetuado pelo acusado, a revelar o acerto na fixação da pena, em 16 (dezesseis) anos, 07 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão.

Por sua vez, quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, tendo como vítima BEATRIZ
, entendo como correta a fixação da pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, já que negativos os vetores “antecedentes” e “personalidade”, pelos motivos já elencados, quando da dosimetria do ofendido DEISE MÁRCIO.

Do mesmo modo, na segunda fase, também mantenho a exasperação procedida em 1⁄4 (um quarto), com base nos mesmos argumentos discorridos, em relação a vítima anterior.

Na última fase, verifico que a redução efetivada pela Magistrada, em 1⁄2 (metade), em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP), também está correta, pois a ofendida BEATRIZ também foi atingida pelos tiros efetuados pelo réu, o que demonstra que o crime aproximou-se de sua consumação, devendo ser mantida a pena em 11 (onze) anos de reclusão.

Em relação ao crime de corrupção de menores,
verifico que a pena-base,
foi estabelecida em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, já que desfavoráveis as vetoriais “antecedentes” e “personalidade”, pelos fundamentos já descritos, na análise dosimétrica dos crimes de homicídios qualificados tentados.

Na fase intermediária, deve ser mantido o aumento em 1⁄4 (um quarto), também pelos motivos já discorridos.

Na última etapa, também entendo que está presente a causa de aumento de pena, na fração de 1/3 (um terço), prevista no § 2º
2
, do art. 244-B, uma vez que o homicídio qualificado é tipificado como crime hediondo (art. 1º, da Lei nº 8.072/90), devendo a reprimenda ser concretizada em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

P
or fim, t
ratando-se
de
concurso
formal
(art.
70
, do CP)
, correta a aplicação da pena mais grave, contudo, entendo que a fração aplicada pela Magistrada de 1⁄4 (um quarto), destoa do entendimento do STJ, pois

"o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações"
(HC n. 421.419/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 22/04/2019
)

No caso,
o réu praticou 02 (dois) crimes de homicídios qualificados tentados, e 01 (um) delito de corrução de menores, devendo incidir a fração de 1/5 (um quinto) de aumento, motivo pelo qual, a pena definitiva, deve ser reduzida para 19 (dezenove) anos, 11 (onze) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, mantido o regime fechado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para reduzir a pena do acusado JOSUÉ CARLOS DA SILVA, no montante acima fixado, mantendo-se a sentença, nos seus demais termos.

É como voto.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

1
- Súmula 500 do STJ – “A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal

2
- Art. 244-B
§ 2
º -
As penas previstas no caput deste artigo são aumentadas de um terço no caso de a infração cometida ou induzida estar incluída no rol do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 . (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.